Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI (agravante/autor) em face da decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, promovida em face de CLÍNICA DE PSICOTERAPIA e PSIQUIATRIA JEQUITIBA LTDA e GRUPO CT CAMINHAR (agravados/réus), indeferiu pedido de antecipação tutela requerida. Sustenta o autor que contratou a empresa ré para promover a internação de paciente, a qual estava condicionada ao deferimento de habeas corpus pelo TJDFT. Com o objetivo de assegurar a internação, adiantou às rés a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais). De outro modo diz que, diante do indeferimento do habeas corpus, a empresa negou a restituir a importância, sob o fundamento de que a vaga do paciente ficou disponível para o seu uso, de modo que não poderia disponibilizá-las para outros clientes. Irresignado, requer que seja concedida a tutela de urgência para resguardar a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) por meio do da medida de arresto, via BACENJUD, na conta dos agravados. Preparo (ID 16741037). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “ (i) os documentos juntados aos autos não estão aptos a conformar, em um juízo perfunctório e de maneira idônea, que o contrato celebrado pelas partes deveria ser interpretado do modo narrado pelo autor, mormente diante do lapso temporal transcorrido entre o pagamento realizado à clínica e o indeferimento do habeas corpus e da ausência de elementos que comprovem todas as negociações realizadas entre as partes durante esse período. Logo, a análise da (in)existência do indigitado débito, deve perpassar, necessariamente, por incursão probatória; (ii) não há nos autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial ou qualquer outro expediente usado pela parte ré para frustrar o pagamento da alegada dívida, sendo apenas uma conjectura do autor a hipótese de impossibilidade de restituição futura; (iii) o arresto cautelar não pode ser usado como via para a satisfação da pretensão do autor de ver a sua pretensão satisfeita, mormente quando se mostra imperiosa a necessária análise probatória”; Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo autor/agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.